Tribunal: TJES
Processo: 5019512-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019512-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA SELMA FERREIRA MEIRELLES e outros

AGRAVADO: ARTHUR DE CARVALHO MEIRELLES NETO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. SITUAÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS ENTRE AS AGRAVANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de prestação de contas, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por MARIA SELMA FERREIRA MEIRELLES e GILVANA MARIA FERREIRA MEIRELLES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as agravantes comprovaram os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento

Os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC estabelecem presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e condicionam o indeferimento do benefício à existência de elementos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais

O STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de hipossuficiência da pessoa física tem natureza relativa e admite afastamento quando o conjunto probatório infirmar a declaração apresentada

Os documentos juntados por MARIA SELMA FERREIRA MEIRELLES demonstram condição de pensionista e despesas elevadas com saúde e cuidados pessoais inerentes à faixa etária e às condições médicas, quadro que corrobora a insuficiência econômica para suportar as custas sem comprometimento do sustento e do tratamento necessário

Os comprovantes de rendimentos de GILVANA MARIA FERREIRA MEIRELLES revelam subsídio mensal bruto aproximado de R$ 12.282,00, valor que afasta, em regra, a hipossuficiência jurídica para obtenção do benefício

A alegação de dívidas e compromissos financeiros por GILVANA MARIA FERREIRA MEIRELLES não demonstra, de forma cabal, incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do mínimo existencial, o que impõe a manutenção do indeferimento

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a MARIA SELMA FERREIRA MEIRELLES e manter o indeferimento do benefício quanto a GILVANA MARIA FERREIRA MEIRELLES.

Tese de julgamento
:

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, mas a presunção admite afastamento por prova em sentido contrário, conforme o § 2º do mesmo artigo.

A condição de pensionista, aliada a despesas elevadas com saúde e cuidados pessoais, autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando o pagamento das custas comprometer o sustento e o tratamento necessário.

Subsídio mensal bruto aproximado de R$ 12.282,00 afasta, em regra, a hipossuficiência jurídica para concessão da gratuidade da justiça, quando ausente prova cabal de comprometimento do mínimo existencial.

A diversidade da prova documental apresentada por litisconsortes autoriza solução distinta quanto à concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019512-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA SELMA FERREIRA MEIRELLES E GILVANA MARIA FERREIRA MEIRELLES

AGRAVADO
: ARTHUR DE CARVALHO MEIRELLES NETO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Assim, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
MARIA SELMA FERREIRA MEIRELLES
e
GILVANA MARIA FERREIRA MEIRELLES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 5036450-43.2024.8.08.0024, ajuizada pelas ora agravantes em face de ARTHUR DE CARVALHO MEIRELLES NETO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

N
ecessário averiguar no caso em exame se as agravantes fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id.17029115).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada no que tange à agravante
MARIA SELMA FERREIRA MEIRELLES
, pois os documentos acostados demonstram sua condição de pensionista e a existência de despesas elevadas com saúde e cuidados pessoais inerentes à sua faixa etária e condições médicas. Tais evidências são suficientes para corroborar a presunção de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o tratamento de saúde necessário. Portanto, em relação a ela, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe para garantir o acesso ao Judiciário.

Por outro lado, em relação à agravante
GILVANA MARIA FERREIRA MEIRELLES
, a análise da documentação revela uma realidade financeira distinta. Conforme verificado nos comprovantes de rendimentos, a agravante percebe subsídio mensal no valor bruto aproximado de R$ 12.282,00 (doze mil, duzentos e oitenta e dois reais).

Embora alegue a existência de dívidas e compromissos financeiros, entendo que rendimentos nesse patamar afastam, em regra, a condição de hipossuficiência jurídica, uma vez que o valor supera consideravelmente os limites utilizados como parâmetro para a concessão do benefício. A incapacidade financeira, neste caso, não restou cabalmente demonstrada, prevalecendo a conclusão do juízo de origem quanto à possibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do mínimo existencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante
MARIA SELMA FERREIRA MEIRELLES
, mantendo o indeferimento do benefício quanto à agravante
GILVANA MARIA FERREIRA MEIRELLES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante MARIA SELMA FERREIRA MEIRELLES, mantendo o indeferimento do benefício quanto à agravante GILVANA MARIA FERREIRA MEIRELLES.